Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713946-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LPX PRODUTOS QUÍMICOS E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL EIRELI e LOPEX QUÍMICA DO BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0705108-23.2021.8.07.0014, acolheu parcialmente a pretensão do agravado para incluir as agravantes no polo passivo da execução. Compulsando os autos, verifica-se que as agravantes apresentaram a guia de preparo de ID 45705220, mas não acostaram o respectivo comprovante de pagamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente o comprovante de recolhimento do preparo, intimem-se as agravantes para apresentarem o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de abril de 2023 16:46:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador